Tribunal: TJSP
Processo: 1003493-16.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131972
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003493-16.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003493-16.2019.8.26.0482 -Voto no 01739C
2
Apelação – Digital
Processo no 1003493-16.2019.8.26.0482
Comarca: 1a Vara Cível de Presidente Prudente
Juíza Prolatora: Dra. Luciana Menezes Scorza
Apelante: Andreia Cristina Rodrigues da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Associação Brasileira de Aposentados, pensionistas e
idosos - ASBAPI
Voto no 01739C
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano
Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora.
Sentença
de
IMPROCEDÊNCIA.
Insurgência
da
autora.
Acolhimento. Pedido expresso de produção de prova pericial não
observado pelo magistrado sentenciante. Cerceamento de defesa
configurado. Vício insanável. Sentença cassada. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Andreia Cristina
Rodrigues da Silva contra a R. sentença de fls. 62/63, proferida nos
autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade c.c. Repetição de
Indébito e Indenização por Danos Morais”, por ela ajuizada, que
julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando-a ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Insurge-se a autora, aduzindo, em resumo, que nunca se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003493-16.2019.8.26.0482 -Voto no 01739C
3
associou ou aderiu à Associação ré, tanto que impugnou as
assinaturas nos documentos por ela apresentados e requereu a
realização de perícia grafotécnica. Pugna pelo provimento do apelo, a
fim de que o valor seja majorado para R$10.000,00.
Recurso tempestivo e bem processado. Contrarrazões
encartadas às fls. 74/82.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Res. 772/2017
TJSP).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, entendo aplicável, à espécie, o Código de
Defesa do Consumidor, a despeito da natureza associativa da ré.
Neste caso, ela se enquadra no conceito de fornecedora, estendendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003493-16.2019.8.26.0482 -Voto no 01739C
4
se a tutela consumerista à autora, mesmo constatada a ausência de
relação jurídica prévia entre as partes, por força do art. 29 do CDC.
Como ensina Bruno Miragem, “no caso do CDC, a definição
de fornecedor não é exaurida pelo caput do artigo 3o, senão que deve
ser interpretado em acordo com os conceitos de produto e serviço
(objetos da relação de consumo) estabelecidos nos incisos I e II da
mesma disposição.” (Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008, p. 93). O art. 3o, § 2o estabelece que “serviço é
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, (...)”, sendo que, segundo o mesmo autor citado, “atuar
no mercado de consumo, como faz o fornecedor, significa oferecer
seus produtos e serviços neste espaço de negócios, colocando-os à
disposição dos consumidores.” (idem, p. 95).
Tal é o caso da ré. Não se olvida, decerto, constarem de seu
objeto social as finalidades de “proteger, defender e assegurar direitos
e garantias dos aposentados, pensionistas, trabalhadores do regime
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação Cível no 1001423-96.2019.8.26.0297 -Voto no 07687
7 celetista, idosos, servidores públicos”, de “representar judicialmente
e extrajudicialmente, bem como impetrar Mandado de Segurança e
Ação Civil Pública”, de “ajuizar ações coletivas ou individuais, visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003493-16.2019.8.26.0482 -Voto no 01739C
5
a preservação de direitos [daqueles] (...) que forem de alguma forma
lesados ou se encontrem na ameaça de ser”, de “desenvolver
atividades sociais, culturais e desportivas que possam contribuir para
o desenvolvimento da cidadania”, e de “promover, dentro do espírito
de solidariedade e de fraternidade, na medida de suas possibilidades,
o voluntariado e assistência cultural, educacional e moral, a quem
necessitar” (fls. 44/45), serviços que, relacionados à atividade de
assistência jurídica, já foram excluídos do âmbito de incidência do
CDC pelo Superior Tribunal de Justiça: “Os sindicatos possuem
natureza associativa (enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil
promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é
determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e
o sindicalizado é a espécie do serviço prestado. Cuidando-se de
assistência jurídica ofertada pelo órgão, não se aplica a essa relação
as normas do Código de Defesa do Consumidor.” (REsp
1150711/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
06/12/2011).
Todavia, as finalidades da associação ré vão muito além,
incluindo a prestação de serviços tipicamente destinados ao público
em geral, por isso sujeitos à incidência do Código de Defesa do
Consumidor, tais como “contratar na condição de estipulante ou sub-
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação Cível no 1001423-96.2019.8.26.0297 -Voto no 07687
8 estipulante: seguro de pessoas, acidentes pessoais, seguro saúde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003493-16.2019.8.26.0482 -Voto no 01739C
6
ramos elementares, planos de pecúlio, previdência privada e
complementar, capitalização e produtos de assistência pessoal,
funeral e médica, de modo a prestar assistência e/ou proceder a
intermediação na contratação e/ou adesão de tais produtos”,
“celebrar, firmar, assinar, administrar, gerenciar e gerir a
operacionalização, implantação e execução de convênios, contratos,
contratos de prestação de serviços, acordos e empréstimos e/ou
auxílio financeiro com entidades públicas e privadas, nacionais e/ou
internacionais”.
No que tange à responsabilização, em razão dos riscos que
assume no desempenho de sua atividade, a ré, prestadora de serviço
(CDC, 3o, caput), responde pelos descontos indevidos e irregulares no
benefício de aposentadoria da autora, consumidora (CDC, 2o, caput).
Pois bem.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais contra
associação civil sob a alegação de ausência de adesão e de indevido
desconto no benefício previdenciário da autora a título de
“contribuição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003493-16.2019.8.26.0482 -Voto no 01739C
7
Segundo a autora, houve o desconto indevido da quantia de
R$49,82, em janeiro/2019 (fls. 18), do seu benefício previdenciário em
favor da entidade ré, da qual a recorrente não é filiada, nunca se
associou ou aderiu.
A ré, por sua vez, defende-se alegando que a autora aderiu à
Associação conforme se denota do “Termo de Adesão” e “Autorização
de Desconto”, documentos, em tese, por ela assinados (fls. 34/37).
A autora, em contrapartida, rechaçou a assinatura aposta em
tais documentos e solicitou a realização de perícia (fls. 53).
A magistrada sentenciante, contudo, julgou antecipadamente
a ação, sem observar o pedido expresso de produção de prova
deduzido pela autora em sua manifestação sobre a contestação.
Os princípios da livre apreciação de prova e do livre
convencimento motivado referem-se à conveniência na produção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003493-16.2019.8.26.0482 -Voto no 01739C
8
elementos de convicção, ou seja, o Juiz, sendo o destinatário das
provas, pode indeferi-las se entender desnecessárias ou irrelevantes,
conforme prevê o artigo 370 do Código de Processo Civil, desde que
fundamente o indeferimento ou já tenha elementos suficientes para o
julgamento da lide.
Na espécie, todavia, o pedido expresso da autora foi
completamente ignorado pelo magistrado sentenciante.
Inafastável, portanto, o cerceamento de defesa neste caso.
Ora, o Juízo de primeiro grau, ignorando por completo o
pedido expresso de realização de perícia grafotécnica, concluiu pela
legalidade dos documentos apresentados pela Associação ré,
impedindo que a autora demonstrasse a veracidade de suas
alegações.
Esclareço, por oportuno, que o reconhecimento da falsidade
de assinaturas só é possível por meio da realização de prova
pericial. Somente com assistência de um Expert poder-se-ia afirmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003493-16.2019.8.26.0482 -Voto no 01739C
9
categoricamente se houve ou não falsidade em tais documentos.
Assim, impõe-se a desconstituição do julgado para
oportunizar à autora, a produção da prova por ela requerida, trazendo
aos autos maiores e melhores elementos acerca da efetiva adesão à
Associação ré e, consequentemente, da validade dos descontos por
ela realizados.
Com o resultado, inverto a sucumbência, devendo a
recorrida arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios, da parte autora, agora majorados
para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Pelo exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso da autora e o faço para anular a r. sentença, diante do patente
cerceamento de defesa, devendo o feito prosseguir com a elaboração
de
perícia
grafotécnica
nos
documentos
apresentados
pela
Associação ré.
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003493-16.2019.8.26.0482 -Voto no 01739C
10